Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740706-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WALQUIRIA DE LIMA CONCEIÇÃO DESPACHO Em exame do processo de origem, nota-se que a agravante não integra a relação processual, nem logrou habilitação nos autos. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, esclareça a agravante, no prazo de 10 dias, acerca da sua legitimidade recursal. Em igual prazo, deverá colacionar documentos que evidenciem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2°, da Lei Processual Civil, ou promover o recolhimento do preparo. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator